Tribunal: STF
Processo: ARE 1336287
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário e majorei em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo a quo.



    O embargante sustenta que a decisão recorrida é omissa, porquanto, a despeito da concessão de justiça gratuita na origem, foram majorados os honorários advocatícios sem a ressalva referente à suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial fixada.



    Bem reexaminados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência no acórdão embargado.



    No presente caso, não há falar em omissão acerca da suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, visto que o aludido efeito decorre diretamente de previsão legal (art. 98, § 3°, do CPC/2015), sendo, pois, prescindível a sua menção na decisão recorrida.



    Ademais, cumpre assinalar que, nos termos do art. 98, § 2°, do CPC/2015, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. A obrigação de pagar as referidas despesas, todavia, ficará suspensa pelo prazo previsto no § 3° do art. 98 do CPC. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. São legítimas a fixação e a majoração de honorários advocatícios em desfavor da parte amparada pela justiça gratuita. O benefício exime o favorecido do pagamento de determinadas despesas processuais enquanto estiver desprovido de condições para tanto, mas não tem o condão de inibir a imposição desses encargos. 



    4. Portanto, cabe a estipulação de custas, de honorários e de todas as demais despesas processuais, de cujo adimplemento o contemplado pela gratuidade de justiça se encontra circunstancialmente isento. 



    5. A aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por si só, não interfere na gratuidade de justiça concedida nos autos. Assim, a incidência dos chamados honorários recursais, sem que se mencione ou ressalve a justiça gratuita, não representa a supressão ou a redução do benefício. 



    6. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 965.459-AgR-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma).



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDA. PRECEDENTES. 



    1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. A majoração dos honorários de sucumbência é devida mesmo quando a parte recorrida não apresenta contrarrazões (AO 2.063-AgR, Plenário, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, DJe de 14/9/2017).



    3. Eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça não impede a condenação da parte ao pagamento de honorários de sucumbência, mas apenas suspende sua exigibilidade (artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC).



    4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC).” (ARE 1.282.250-AgR-ED/PR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei).



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator